Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PENHORA JUDICIAL COMO MEIO DE GARANTIA REAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da penhora judicial, previsto no artigo 831 e seguintes do CPC, é meio de expropriação forçada que visa a satisfação do débito em execução, e não se presta à garantia real de negócio jurídico firmado entre particulares.
2. A constituição de bem imóvel como garantia real das obrigações estabelecidas em acordo firmado entre as partes deve ser feita por iniciativa das partes e às suas expensas, utilizando-se do instituto adequado, qual seja, a hipoteca (artigo 1.473 e seguintes do Código Civil).
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.